Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707432-93.2019.8.07.0001 proposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA e VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravados/exequentes), que não conheceu da impugnação, nos seguintes termos (ID 132837719 dos autos de origem): (...) Não conheço da impugnação de ID 132199742, no que diz respeito ao alegado excesso de execução, uma vez que, não obstante o fato de aquela matéria ser passível de impugnação, conforme inteligência do art. 525, V, do CPC, observo que a referida alegação é intempestiva, conforme certificado (ID 132621494). Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO RPAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). RENOVAÇÃO DO PRAZO. ADVOGADO CONSTITUÍDO À ÉPOCA DA INTIMAÇÃO PRIMEVA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, circunstância que o isentará da incidência dos consectários legais derivados da mora (art. 523), e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente. 2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). (Acórdão 1227733, 07138228220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada por intempestividade com espeque no art. 525, § 1o, V, CPC. 2. A alegação de excesso de execução é matéria de defesa, e não questão de ordem pública, o que afasta a apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 2.1. In casu, escorreita a rejeição da intempestiva impugnação lastreada em excesso de execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1183716, 07051906720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ARTIGO 475-J DO CPC DE 1973. DEPÓSITO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS. DESCABIDA. 1. Em face da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença de forma tempestiva, ocorre a preclusão no que tange a discussão de excesso de execução e rediscussão dos cálculos. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 936352, 20110110491484APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: 240/251) Noutro giro, para análise da impugnação à penhora, concedo ao executado o prazo de 05 (cinco) dias para juntar aos autos o extrato bancário completo da conta bloqueada, referente aos meses de maio e junho do corrente ano, bem como os comprovantes de renda relativos àqueles meses, sob pena de preclusão. Fica deferida a juntada daquela documentação sob sigilo, devendo a Secretaria, se for o caso, liberar a visualização às partes e seus procuradores. Vinda a documentação requisitada, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação do executado, retornem os autos conclusos. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 38634563), o agravante diz que “a necessidade de comunicar para integrar a relação processual tem ligação com o princípio do contraditório, que, necessariamente envolve com a comunicação a possibilidade de reação, de modo que juridicamente não existe uma citação válida se ela não possibilitar à partir dela a impugnação, de modo que o Agravante só passou a integrar a relação processual com sua citação válida através do edital, de modo que antes disso ainda sustentava a condição de terceiro, nos temos dos artigos 238 e 506 do CPC/2015.” (ID 38634563 – Pág. 9) Sustenta que a constituição em mora para adimplir o cumprimento de sentença depende da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, de forma que o lapso temporal para apresentar impugnação só inicia a partir deste momento. Alega que “a total ausência de indicação do endereço do Agravante na petição inicial de ID 31116616 ensejou o despacho de ID 31313654 para que a irregularidade fosse sanada e então possibilitada a citação. Entretanto, como a ausência de indicação do endereço não foi sanada, somente com a citação por edital é que a mora se constituiu e possibilitou a impugnação nos termos do § único do art. 397 do CC/2002.” (ID 38634563 – Pág. 10) Aduz que os documentos acostados aos autos não são capazes de atestar a citação válida do agravante, uma vez que a citação postal exige o aviso de recebimento. Assevera que “em atendimento ao que dispõe o inciso II do art. 250 do CPC/2015 o edital de ID 128997292, por estar o Agravante aos 24.06/2022 em local não sabido pelo juízo, menciona o prazo não só para alegar a impenhorabilidade da quantia nos termos do art. 854, §3° do CPC mas também para apresentar impugnação nos ternos do art. 525 do CPC, abrangendo portanto matéria de mérito e de forma, de modo que não há cabimento alegar que referido prazo de impugnar já teria transcorrido antes do edital.” (ID 38634563 – Pág. 13) Afirma que o magistrado a quo não poderia ter deixado de decidir sobre a incorreção do valor dado à causa, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o acordo extrajudicial firmado entre as partes seja homologado pelo magistrado a quo, bem como a decisão agravada carece de fundamentação. Preparo (ID 38634569). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Quanto à probabilidade do direito, entendo, em análise superficial própria deste momento processual, que a questão atinente a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da eventual nulidade da citação arguida pelo agravante, deverá ser oportunamente analisada por ocasião da verticalização da cognição no mérito recursal. No que concerne ao perigo da demora, noto-o na medida em que o cumprimento de sentença avança por medidas constritivas que poderão eventualmente onerar o agravante a maior do que o débito perseguido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.